Tribunal: TJSP
Processo: 0019859-86.2011.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS – Exercícios de 2007 a 2010 – Inocorrência de prescrição intercorrente – Decurso de menos de seis (6) anos ininterruptos, desde pedido de sobrestamento do feito - Interpretação do art. 40, da LEF - Entendimento prevalente do STJ no REsp 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos arts. 1.036 e segts. do CPC – Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786140
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0019859-86.2011.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE JAÚ, é apelado DONIZETTI AMADOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0019859-86.2011.8.26.0302 -Voto no
2
Voto 22.209
Apelação no 0019859-86.2011.8.26.0302.
Apelante: Prefeitura Municipal de Jaú.
Apelado: Donizetti Amador.
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL ISS Exercícios de 2007
a 2010 Inocorrência de prescrição intercorrente Decurso de
menos de seis (6) anos ininterruptos, desde pedido de
sobrestamento do feito - Interpretação do art. 40, da LEF -
Entendimento prevalente do STJ no REsp 1.340.553/RS,
submetido à sistemática dos arts. 1.036 e segts. do CPC Sentença
reformada. Recurso provido.
Apelação em face da sentença que declarou a prescrição
intercorrente e julgou extinta a execução fiscal, com fulcro no artigo 487,
inciso II, do NCPC. Inconformada, a apelante afirma ser incabível o decreto
de prescrição intercorrente, pois não foi desidiosa e também porque não foi
observado o disposto nos artigo 25 e 40 da LEF.
Recurso recebido em seus regulares efeitos.
Relatado.
Aplica-se o disposto no art. 174, inciso I, do CTN, na
redação dada pela LC no 118, de 09/06/2005, operando-se a interrupção do
prazo prescricional pelo despacho ordenatório de citação em 09/02/2012. A
Municipalidade requereu sobrestamento do feito em 08/01/2015, sobrevindo
a sentença extintiva proferida em 28/03/2019.
Consoante
entendimento
conferido
pelo
Superior
Tribunal de Justiça ao artigo 40, da LEF, expresso no julgamento do REsp no
1.340.553/RS e submetido à sistemática dos recursos repetitivos (CPC, art.
1.036), a contagem da prescrição intercorrente tem início com o decurso do
prazo legal de suspensão por um (1) ano, no primeiro momento em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0019859-86.2011.8.26.0302 -Voto no
3
constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial
de justiça (caput do art. 40). Findo o período de suspensão, começa
imediatamente o lapso de cinco (5) anos para a extinção do crédito tributário
(CTN, artigo 174). Portanto, escoado o período de seis (6) anos consecutivos,
sendo um (1) ano de suspensão e cinco (5) anos de arquivamento do feito,
impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente, mesmo que de ofício,
em consonância com o entendimento do STJ, expresso no REsp 1340553/RS,
que assim proclama:
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do
respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n.
6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda
Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens
penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem
automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da
execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de
execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo
despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei
Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia,
logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis,
o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no
item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de
natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido
na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de
natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do
devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a
execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou
não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de
suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de
acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo
deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o,
3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a
Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e
decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva
citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição
intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo,
requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre
outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do
prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição
aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser
processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados
(ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0019859-86.2011.8.26.0302 -Voto no
4
- mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida
a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição
que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua
primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73,
correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de
qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá
demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o
termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá
demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da
prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente,
deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais
que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao
período em que a execução ficou suspensa.5. Recurso especial não provido.
Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art.
543-C, do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018,
DJe 16/10/2018).
No caso, entre o pedido de sobrestamento do feito e a
sentença extintiva decorreu transcurso de tempo inferior a 6 anos, razão pela
qual é incabível o reconhecimento da prescrição. Daí porque, dá-se
provimento ao recurso para determinar o prosseguimento da cobrança.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator